Tribunal: TJDFT
Processo: 0720547-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. FILMAGENS CAPTURADAS NO LOCAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS E REPARTIÇÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE. DIVERSAS CAUSAS DE AUMENTO. USO DE UMA PARA DESVALORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E OUTRA PARA USO NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição dos acusados, se o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes com emprego de arma de fogo.
2. O reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo no crime de roubo prescinde de sua apreensão e perícia, sobretudo quando as declarações prestadas pela vítima, aliadas às demais provas constantes dos autos, não deixam dúvidas quanto a sua utilização.
3. Na espécie, não há que se falar em participação de menor importância, pois, com base no acervo probatório produzido, os apelantes agiram de forma conjunta, com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre eles.
4. Em caso de diversas causas de aumento previstas em um tipo, o juízo pode se valer de apenas uma das causas para o aumento na terceira fase, enquanto as demais podem ser utilizadas como circunstância judicial negativa.
5. Apelações criminais conhecidas e não providas.